Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-96.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004543-96.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO VICENZI - CPF: 049.425.039-90 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004543-96.2018.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL

Recorrido(s):

RODRIGO VICENZI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA- INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL.

Rejeito a preliminar eis que desnecessário a produção de qualquer prova pericial nesses autos, a fim de afastar a competência dos Juizados, até porque já se passado longo tempo entre o fato e o veículo já se encontra devidamente consertado. Ademais, a empresa teve livre acesso ao veículo, logo após a ocorrência dos fatos quando enviou reboque. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – EXTENSÃO CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a colisão do veículo do autor com animal de grande porte na pista, o que implica no dever de reparar o dano causado.

Ressalta-se que, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6o da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1o, §3o do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação.

Sua extensão, corresponde ao menor valor orçado.

De igual forma, não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais da seguinte forma:

Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$9.475,40 a título de danos materiais à parte autora, atualizados pelo IPCA-E e juros calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, ambos desde o evento danoso, bem como CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, a título de danos morais o montante de R$ 2.000,00, a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95.

Narra a inicial, que no dia 18/08/2019, por volta das 18h55min, o carro do Reclamante sofreu avarias enquanto trafegava pela Rodovia BR 364 - KM 293, quando se deparou com objeto no meio da pista de rolamento pela qual estava trafegando, vindo a colidir com o mesmo.

Relata que os danos no veículo atingiram a soma de R$ 11.965,55 (onze mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), pugnando pela indenização por danos materiais e morais decorrentes do fatídico.

A Concessionária, nas razões apresentadas, alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais e não configuração dos danos morais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para ver julgada totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que seja os danos materiais fixados no menor valor orçado constante nos autos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que o Recorrido acostou, em sua exordial, fotos que acusam avarias em seu veículo, estas indicativas de colisão com o animal na pista que também foi fotografado.

Saliento que, sobre a ocorrência, a Recorrente não juntou quaisquer dados alusivos ao atendimento, o que corrobora com a versão do autor.

Outrossim, o Recorrido ainda juntou diversas notas fiscais de todos os prejuízos que teve, quais sejam, guincho, peças, mão de obra, locação de veículo e fotos do animal na pista, o que demonstra que trafegava na rodovia quando da colisão.

Quanto à responsabilidade civil da Recorrente por danos causados aos usuários da rodovia que a administra, esta é objetiva, o que implica no dever de ressarcir os danos causados.

Ora, em se tratando de concessionária de serviços públicos, aplicável à lide o art. 37, §6o da CF, que assim dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 14 do CDC estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Veja-se que, mesmo em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade da concessionária permanece na modalidade objetiva, tal como prevê o art. 1o, §3o do CTB,
in verbis
:

Art. 1o. (...)

§3o Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. (destaque de agora)

Logo, por se tratar de responsabilidade objetiva, nos termos da legislação supra, cabe à Recorrente ressarcir os prejuízos causados ao veículo.

Não obstante as alegações despendidas pelo Recorrido, entendo que os danos morais são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA.

ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE

SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO
22
,
PARÁGRAFO ÚNICO
,
CDC
E ARTIGO
37
,
§ 6o
,
CF
. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
6o
,
VIII
,
1a
PARTE, DO
CDC
. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO
46
, DA LEI
9.099
/95. [...] 3.
Ainda cumpre

ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a

quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero

aborrecimento sofrido pelos autores
. Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1a Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei).

Processo:

RI 000418414201481600900 PR 0004184-14.2014.8.16.0090/0 (Acórdão)

Relator(a):

Fernando Swain Ganem

Julgamento:

22/06/2015

Órgão Julgador:

1a Turma Recursal

Publicação:

25/06/2015

Ementa

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. TRATA-SE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA EM QUE O VEÍCULO DA RECLAMANTE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA, UM GALÃO PLÁSTICO DE ALGUM PRODUTO QUÍMICO. ALEGA QUE A COLISÃO RESULTOU AVARIAS EM SEU VEÍCULO E QUE SOFREU DANOS MORAIS, POIS A RECLAMANTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (TEVE O BRAÇO ESQUERDO AMPUTADO) E O SEU VEÍCULO É ADAPTADO, ASSIM FICOU IMPOSSIBILITADA DE VISITAR AS FILIAIS DE SUA EMPRESA. SOBREVEIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 1.603,04 E DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. PUGNA PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, APLICAÇÃO DA SUBJETIVA, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFERE-SE A UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
2o
E
3o
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, SENDO CONFERIDO AO CONSUMIDOR A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, NOS TERMOS DO ART.
6o
, INCISO
VIII
, DO CDC. AINDA, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE É PAUTADA NOS TERMOS DO ARTIGO
37
, § 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO
14
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ALÉM DISSO, O ART.
22
DO
CDC
ESTABELECE QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO SÃO OBRIGADAS A FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.4 DAS TRS/PR ?NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO?. PORTANTO, É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE DESEMPENHAR DILIGÊNCIA (TJPR

- 1a Turma Recursal - 0004184-14.2014.8.16.0090/0 - Ibiporã - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 22.06.2015)

Acórdão

Vistos. Recurso Inominado no 0004184-14.2014.8.16.0090. Origem: Juizado Especial Cível de Ibiporã. Recorrente: RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S/A. Recorrido: TANIA LEDA ZANONI MARTINS. Juiz Relator: Fernando Swain Ganem. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. TRATA-SE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA EM QUE O VEÍCULO DA RECLAMANTE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA, UM GALÃO PLÁSTICO DE ALGUM PRODUTO QUÍMICO. ALEGA QUE A COLISÃO RESULTOU AVARIAS EM SEU VEÍCULO E QUE SOFREU DANOS MORAIS, POIS A RECLAMANTE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA (TEVE O BRAÇO ESQUERDO AMPUTADO) E O SEU VEÍCULO É ADAPTADO, ASSIM FICOU IMPOSSIBILITADA DE VISITAR AS FILIAIS DE SUA EMPRESA. SOBREVEIO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE R$ 1.603,04 E DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECLAMADA. PUGNA PELO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, APLICAÇÃO DA SUBJETIVA, AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFERE-SE A UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS
2o
E
3o
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
, SENDO CONFERIDO AO CONSUMIDOR A FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS SEUS DIREITOS, NOS TERMOS DO ART.
6o
, INCISO
VIII
, DO CDC. AINDA, A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRENTE É PAUTADA NOS TERMOS DO ARTIGO
37
, § 6o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTIGO
14
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. ALÉM DISSO, O ART.
22
DO
CDC
ESTABELECE QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO SÃO OBRIGADAS A FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES E SEGUROS AOS CONSUMIDORES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 8.4 DAS TRS/PR ?NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO?. PORTANTO, É OBRIGAÇÃO DA EMPRESA RECORRENTE DESEMPENHAR DILIGÊNCIA SUFICIENTE E CAPAZ DE EVITAR QUE OBJETOS PERMANEÇAM NA PISTA SOB SUA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONSUBSTANCIADO PELO ENUNCIADO 5.1 DAS TRS/ PR: ?A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE PEDÁGIO É OBJETIVA, MESMO QUANDO FUNDADA EM ATO OMISSIVO, RAZÃO PELA QUAL OS ACIDENTES PROVOCADOS POR OBSTÁCULOS OU ANIMAIS NA PISTA DE ROLAGEM ACARRETAM O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS (MORAIS E MATERIAIS) POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.? OS DANOS MATERIAIS RESTARAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. A RECLAMANTE POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA E O CARRO ABALROADO É À ELA ADAPTADO, RAZÃO PELA QUAL ULTRAPASSA O MERO DISSABOR JÁ QUE NÃO PODE CONDUZIR OUTRO VEÍCULO. MONTANTE ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. UNÂNIME, COM DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO PARANÁ, PARA OS DEVIDOS FINS. Resultado: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O julgamento foi presidido pela Sr.a Juíza Fernanda de Quadros Jorgensem Geronasso, com voto, e dele participaram o Sr.o Juiz Aldemar Sternadt. Curitiba, 18 de Junho de 2015 Fernando Swain Ganem, Juiz Relator

Sendo que esta Turma Recursal, também posiciona no mesmo entendimento. Senão vejamos:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEBRA DE PARA-BRISA EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Recurso conhecido e improvido (TJMT - Turma Única Recursal - 0010227-19.2015.811.0074 - Rel.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Publicação
25/05/2016
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, excluir a condenação pelos danos morais fixados, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do ínfimo sucesso recursal, neste caso, mantida a sucumbência de onde condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação mantida e atualizada nos moldes da sentença, com base no artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020